Tribunal: TCU
Processo: 034.162/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão mediante o qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da ausência de documentação comprobatória das despesas pagas relativas aos recursos do Piso de Atenção Básica Fixo do SUS - PAB-Fixo, repassados ao Município de Marajá do Sena/MA no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 8303/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9388/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não acolhê-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.